Tribunal: TCU
Processo: 011.686/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE em favor de Daisy de Souza Valença Ferraz. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato, negando-lhe o registro, nos termos do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, adeque a rubrica "508VANT PESS L.9527/97 IN PROV (Vantagem de caráter pessoalIncorporação de quintos/décimos de função) " e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. caso desconstituída a decisão judicial proferida nos autos da ação coletiva 1005636-12.2021.4.01.3400, que assegura, atualmente, o pagamento da rubrica "1217VANTAGEM ART. 193SNTJ (Decisão judicialVantagem Pessoal) ", regularize o seu pagamento e promova a reposição dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, se a decisão judicial definitiva não vier a dispor de modo contrário; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.4. informe à interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.5. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 260, caput , do RI/TCU, c/c o art. 7o, § 8o, da Resolução TCU 353/2023; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.